Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738064-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HERCULES DE ALMEIDA AMARAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS. PEDIDO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor a partir do dia 22/12/2018 às 23h30, data e hora do ajuizamento da demanda, sem qualquer ônus à parte autora a partir das referidas data e hora. 2. Nas razões recursais, a parte ré alega a inexistência de provas de que a parte autora buscou vaga em hospital público antes de ser internada em hospital particular. Sustenta que, em respeito aos demais pacientes que aguardam uma vaga de leito de UTI (princípio da isonomia art. 5o, caput, da CRFB/88) -, todos deveriam se submeter à Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde. Afirma o dever de aplicação do princípio da reserva do possível. Requer a redução do valor da causa à R$ 1.000,00 (mil reais), tudo nos termos do que o art. 292, §3o, do NCPC. Pleiteia a observância da tabela do SUS e da ordem dos precatórios. Requer, ainda, a exclusão da condenação de arcar com o custo da em internação do autor em relação ao período anterior a citação do recorrente. Subsidiariamente, requer que o termo inicial da condenação seja a inscrição do paciente na Lista de Regulação de Leitos. 3. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde aos procedimentos médicos realizados no autor pelo hospital privado e de observância da ordem dos precatórios. Em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso ao recorrente suscitar questões que não foram deduzidas na fase instrutória. Recurso não conhecido nessa parte. 4. Tratando-se a presente ação de obrigação de fazer de disponibilização de vaga em UTI, verifica-se a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da causa estimado na sentença em R$10.000,00, na forma do § 3o do art. 292 do CPC/2015. 5. No caso dos autos, incontroverso que o autor, de 70 anos de idade, no dia 22/11/2018, assim que se sentiu mal, foi levado para a emergência de hospital da rede privada. 6. A presente ação foi ajuizada na data de 22/12/2018, às 23h30h e a tutela antecipada foi deferida menos de uma hora depois, na data de 23/12/2018 às 00:23h (ID 14052357). A Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF foi intimada da referida decisão em 23/12/2018, às 03:07h (ID 14052964). Ademais, a intimação do hospital particular réu quanto ao deferimento da tutela antecipada ocorreu no dia 23/12/2018 às 04:50h (ID 14052965). 7. Por força da decisão de ID14052357 deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva com o suporte necessário, de hospital público ou particular. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. 8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. Ressalta-se o dever de observância da universalidade da cobertura e do atendimento integral, previstos no artigo 198, II, da CRFB. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. 11. Embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF tenha sido intimada na data de 23/12/2018, às 03:07h (ID 14052964), quanto ao deferimento da tutela, não foi efetuada a transferência para hospital público ou conveniado, pelo que o autor permaneceu internado na rede privada até receber alta. 12. Nesse contexto, encontra-se configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. 13. Caracterizada a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emerge a sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado. 14. Ressalta-se o entendimento de que, no caso, o réu teve ciência quanto a necessidade de internação do autor e quanto a urgência de tal medida a partir da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu a tutela antecipada. 15. Destaca-se, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso em pauta, para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com o pagamento das despesas hospitalares a partir de quando a necessidade do leito de UTI foi comunicada a CRIH, ou seja, dia 23 de dezembro de 2018, às 03h07min. 16. Com efeito, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada a partir da data em que recebeu a referida intimação do deferimento da tutela antecipada. 17. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que o termo inicial da condenação seja a intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de vaga UTI para o autor, em 23/12/2018, às 03h07min (ID 14052964). 18. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior. 19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95). 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. . O recorrente alega ofensa aos artigos 196, 199, § 1o e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que o valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar violaria o regime de contratação pública da rede complementar de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 666.094/DF (tema 1.033), conforme transcrição abaixo: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJE 17.12.2019) Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito